Tribunal: TJDFT
Processo: 0029487-84.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0029487-84.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME AGRAVADOS: ANDRÉ NASCIMENTO VAZ, HIGOR HENRIQUE DE LIMA GOMES, ANDRÉ GOMES CARNEIRO, LUIZ FERNANDO DALTRO DESPACHO HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JÁCOME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 28840824, para que todas as intimações dos agravados ANDRÉ NASCIMENTO VAZ e HIGOR HENRIQUE DE LIMA GOMES sejam feitas em nome dos advogados Breno Travassos Sarkis, OAB/DF no 38.302 e Diego De Rossi Alves, OAB/DF no 40.024. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026